Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL- INDENIZAÇÃO – FRAUDE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

2. A indenização por danos morais à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de que houve abalo e lesão ao seu nome, reputação, imagem ou credibilidade.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.